Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO E FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. INSERÇÃO DE OUTROS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito aos exequentes renovar o debate quanto ao valor perseguido no cumprimento de sentença, mediante posterior inclusão de novos valores, uma vez que já fixado expressamente o quantum devido por decisão judicial preclusa, em que se homologou o laudo pericial contábil, sob pena de inobservância aos efeitos processuais da preclusão.
2. Recurso conhecido e provido.